Tribunal: TJMT
Processo: 1014094-07.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014094-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELS PILLOWS LTDA - CNPJ: 51.231.214/0001-00 (APELANTE), IGOR CALIANI - CPF: 050.240.929-02 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CLEITON MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 050.386.371-83 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANGELS PILLOWS LTDA - CNPJ: 51.231.214/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por empresa operadora de marketplace contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor, em razão da não entrega de cama box adquirida pela internet. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e à restituição do valor de R$ 1.239,53, a título de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a plataforma digital que intermedia a compra e o pagamento possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por falha na entrega do produto; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral indenizável e a razoabilidade do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A empresa de marketplace, ao disponibilizar ambiente virtual para comercialização e intermediar o pagamento, enquadra-se como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, respondendo solidariamente por falhas na cadeia de fornecimento.

4. A responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A ausência de entrega da mercadoria, somada à ineficácia dos canais internos de resolução da demanda, configura falha grave no serviço prestado.

6. O dano moral decorre da violação aos direitos de personalidade do consumidor, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

7. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

8. Quanto ao dano material, restou comprovado o desembolso sem a devida contraprestação, impondo-se a restituição da quantia paga.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A plataforma digital que intermedeia compra e pagamento de produto responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua não entrega, por integrar a cadeia de fornecimento. 2. A não entrega de produto adquirido e pago configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos materiais e morais, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Ap. Cív. 0710814-14.2021.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18/05/2022; TJSP, Ap. Cív. 1000007-65.2021.8.26.0510, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Pizzotti, j. 23/03/2022; TJMT, Ap. Cív. 0004178-83.2017.8.11.0011, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
CLEITON MAGALHAES DE SOUZA
, em desfavor da apelante e da parte ANGELS PILLOWS LTDA, que julgou parcialmente procedente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição do valor de R$ 1.239,53 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais.

Alega a recorrente, em síntese, que não possui responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que atua apenas como intermediadora entre compradores e vendedores, disponibilizando uma plataforma virtual para aproximação de negócios e meio de pagamento. Sustenta que o autor/apelado não utilizou corretamente o "Programa Compra Garantida", que permitiria o cancelamento da compra e a devolução dos valores em caso de não recebimento do produto, desde que observado o prazo de 28 dias após a compra.

Argumenta que
"ocorre que a recorrida não iniciou uma reclamação ou solicitou o cancelamento da operação dentro do prazo estabelecido, a qual consta como aprovada. Por tal motivo, o apelante compreendeu que a transação ocorreu de forma regular, liberando o valor ao usuário vendedor, único responsável, portanto, por eventual devolução de quantias".

Sustenta que
"a entrega do produto era de responsabilidade integral do usuário vendedor"
e que
"diante da ausência de reclamação, a apelada sinalizou a regularidade da compra, ou seja, a recorrida contribuiu com o problema relatado, pois o apelante já não se encontra em posse dos valores da transação para eventual ressarcimento".

Aduz ainda que, caso mantida sua responsabilidade, deve ser reconhecida a culpa concorrente do consumidor, com consequente rateio do dano material e exclusão da condenação por danos morais. Argumenta que
"a apelada tinha conhecimento do prazo de 28 dias para cancelamento da compra dentro da plataforma, inclusive sendo informada por e-mail e mensagem no aplicativo"
. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 334385880.

Em contrarrazões (ID 331132878), a parte recorrida, CLEITON MAGALHAES DE SOUZA, alega que a tese de ilegitimidade passiva não merece prosperar, argumentando que "nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores e intermediadores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não sejam os responsáveis diretos pela entrega do produto". Sustenta que o TJMT tem reiteradamente decidido que as plataformas digitais de marketplace não se eximem de responsabilidade quando falham na segurança da operação, porquanto são beneficiárias diretas da atividade comercial e intermediárias do pagamento.

Argumenta ainda que "a alegação de que o consumidor não teria observado as regras do Programa Compra Garantida não afasta a responsabilidade da apelante, visto que tal programa foi criado pela própria Requerida e não se enquadra à necessidade real do consumidor, que comprovou nos autos todas as tratativas com a Ré e mesmo assim foi ignorado, ficando sem seu dinheiro e sem o produto adquirido". Defende que tal argumento constitui cláusula limitativa de direito e, portanto, deve ser interpretada restritivamente (art. 47 do CDC).

Quanto à falha na prestação do serviço, afirma que está comprovado nos autos que o produto não foi entregue e que não houve devolução dos valores pagos. Refuta o argumento de que o valor teria sido posteriormente devolvido, pois "conforme reconhecido na sentença, a restituição não se concretizou em momento algum antes da propositura da ação". Sustenta que a tentativa de atribuir culpa concorrente ao autor é manifestamente improcedente, pois "o consumidor não possui dever técnico de conhecer os prazos internos de cancelamento da plataforma, sendo dever da fornecedora informar de forma clara e ostensiva sobre tais procedimentos, conforme impõe o art. 6º, III do CDC".

Por fim, defende a manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo razoável e proporcional à gravidade do ilícito, às condições econômicas das partes e ao caráter pedagógico da condenação. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por CLEITON MAGALHAES DE SOUZA, em desfavor da apelante e da parte ANGELS PILLOWS LTDA, que julgou parcialmente procedente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição do valor de R$ 1.239,53 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelada, afirma ter adquirido, em 09 de março de 2024, uma cama box modelo “Casal Sevilha” junto à primeira requerida, pelo valor de R$ 1.239,53 (mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos). Alega que, embora tenha transcorrido o prazo de entrega estipulado, a mercadoria não foi entregue, sendo posteriormente informada de que o produto fora extraviado.

Sustenta, ainda, que a segunda requerida declarou não ser possível realizar a devolução dos valores pagos. Relata que tentou resolver a situação de forma amigável, inclusive com a intermediação do PROCON, sem êxito. Diante disso, ingressou com a presente ação, sob o amparo da gratuidade judiciária, requerendo a procedência dos pedidos e a condenação das rés ao pagamento das verbas de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 11.239,53 (onze mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...]

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cleiton Magalhães de Souza aforou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Angels Pillows Ltda e Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda, porque, segundo a inicial, em data de 09 de março de 2024, adquiriu uma Cama Box Casal Sevilha, junto à primeira ré pelo preço de R$ 1.239,53 (um mil, duzentos e trinta e nove reais, cinquenta e três centavos); que, o prazo de entrega transcorreu, sem que houvesse cumprimento da parte ré; que, recebeu informação da parte ré que a mercadoria restara extraviada; que, a segunda ré informou que não teria como fazer a devolução do dinheiro, assim, busca ser indenizado.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de responsabilidade da empresa ré, também deve ser, à evidência, ser repelida.

Inicialmente, mister destacar que versando a ação a respeito de pretensão de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, confere-se legitimidade passiva ad causam a todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento de "produto", nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie.

Nesse sentido, preleciona Zelmo Denari ao comentar o art. 18, do CDC:

Sujeição passiva: Preambularmente, importa esclarecer que no polo passivo desta relação de responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de bens ou serviços.

Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou, contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um.

Prevalecem, in casu, as regras da solidariedade passiva e, por isso, a escolha não induz concentração do débito: se o escolhido não ressarcir integralmente os danos, o consumidor poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. Por um critério de comodidade e conveniência o consumidor, certamente, dirigirá sua pretensão contra o fornecedor imediato, quer se trate de industrial, produtor, comerciante ou simples prestador de serviços.

Se o comerciante, em primeira intenção, responder pelos vícios de qualidade ou quantidade - nos termos previstos no §1º do art. 18 - poderá exercitar seus direitos regressivos contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo ante."
(in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 2ª ed., Forense Universitária, Rio de Janeiro, 1992, p. 99-100).

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quando ao pedido de chamamento ao processo da empresa Mercado Pago.com Instituição de Pagamento Ltda Id 167957799, deve ser repelido por falta de amparo legal.

A propósito, conforme o disposto no artigo 101, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, o chamamento ao processo somente é cabível nos casos de contrato de seguro, o que não é o caso dos autos.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à parte ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor:
"Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço.
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, aliás, fato não negado pela empresa ré e, no mesmo diapasão comprovado restou o prejuízo à parte autora pelo não recebimento da mercadoria adquirida.

A empresa ré, por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Dito isso, resta-nos saber se o ato levado efeito pela parte ré pode resultar na condenação da mesma em indenização por danos morais.

A meu ver, o reconhecimento do equívoco levado a efeito pela empresa ré, consoante sua confissão caracteriza o
danum in re ipsa
ao consumidor, prescindindo de prova à ocorrência de prejuízo concreto.

Quanto ao dano moral puro, ensina Sérgio Cavalieri Filho:
[...] por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum
. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100)

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. - Enseja dano moral a conduta da instituição financeira que deixa de providenciar a baixa do gravame do veículo após a integral quitação do débito, sendo certo que tal atitude ultrapassa os limites do mero aborrecimento. - O valor fixado deve proporcionar a justa compensação do ofendido e atender ao caráter pedagógico da condenação em relação ao ofensor. - A quantia não pode ser fixada em valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não seja capaz de reparar a ofensa causada nem sirva para coibir a conduta lesiva.
(TJMG - Apelação Cível 1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da súmula em 10/12/2015).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos no art. 20 do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015)

Portanto, caracterizado está o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem causa a este.

Maria Helena Diniz ensina:
"(...) o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento"
(A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da empresa ré com o consumidor.

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o
quantum
indenizável.

Ademais, a prova do dano moral reclama simples demonstração do ato ilícito.

Sobre a matéria, pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar:
"Na concepção moderna da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de direito"
(Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202).

Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido, como já consignado.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o
quantum
indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

No tocante o pedido de restituição há que se dizer que a empresa ré assevera que houve restituição do valor à parte autora Id 167957799, todavia, nada carreou ao processo no sentido de alicerçar a pretensão.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" promovida por
CLEITON MAGALHÃES DE SOUZA
,
em desfavor de
ANGELS PILLOWS LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, com qualificação nos autos, para o fim de condená-las, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do ato danoso e correção monetária a contar desta decisão; a restituição da importância de R$ 1.239,53 (um mil, duzentos e trinta e nove reais, cinquenta e três centavos), devendo incidir correção – INPC – a contar do desembolso e juros de mora 1% ao mês a partir da citação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante alega preliminar de ilegitimidade passiva porque atua apenas como intermediadora entre compradores e vendedores, disponibilizando uma plataforma virtual para aproximação de negócios e meio de pagamento, não sendo responsável pela entrega dos produtos comercializados por terceiros em seu ambiente virtual.

Em que pese tais alegações, há que se ressaltar que toda a compra e seu respectivo pagamento foram intermediados pela plataforma virtual das apelantes. Logo, não assiste razão ao pleito das apelantes, vez que é considerada fornecedora de serviços, nos termos do disposto no art. 3º do CDC e, por consequência, responsável pela tratativa nos termos do art. 14, também do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INTERMEDIADORAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. A relação jurídica versada nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A despeito de os apelantes não serem os fornecedores dos produtos e serviços anunciados para venda em sua plataforma, certo é que recebem remuneração por disponibilizarem espaço para tal divulgação e serviços de pagamento, além de oferecem o programa Compra Garantida aos usuários compradores, em caso de eventuais problemas nas transações. Tendo o autor adquirido produto anunciado por usuário vendedor na vitrine virtual do MERCADO LIVRE e o respectivo pagamento ocorrido através da plataforma do MERCADO PAGO, além de o consumidor ter procurado atendimento para o registro de reclamação, em decorrência da falta de recebimento do produto, deve ser reconhecida a responsabilidade das empresas intermediadoras de comércio eletrônico, considerando-se a relação jurídica estabelecida entre as partes e a previsão de garantia da compra para a hipótese de o produto não ser entregue. (TJ-DF 07108141420218070005 1425470, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Com estas considerações,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva das apelantes.

- DO MÉRITO

Superada a questão da legitimidade passiva, passo à análise do mérito propriamente dito.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade da plataforma de marketplace pelos danos materiais e morais decorrentes da não entrega de produto adquirido por seu intermédio, bem como na eventual culpa concorrente do consumidor por não ter utilizado os mecanismos de proteção disponibilizados pela plataforma dentro do prazo estipulado.

Como bem salientado alhures, a relação contratual existente entre as partes se submete à legislação consumerista, visto que o autor e a requerida se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Não há controvérsia no tocante aos fatos de que o autor adquiriu produto de terceiro por meio do marketplace "Mercado Livre" e que realizou o pagamento por meio do próprio site do “Mercado Livre”.

O ponto nevrálgico da dissensão instaurada nos autos reside na aferição da responsabilidade civil atribuída à parte requerida pelos prejuízos suportados pelo demandante, em razão da frustração da entrega do bem adquirido. E a conclusão que se impõe, com respaldo no arcabouço normativo que rege as relações de consumo, é afirmativa.

Com efeito, verifica-se que a transação comercial realizada pelo autor deu-se, de forma inequívoca, no âmbito da plataforma digital de marketplace mantida pela ré, tendo o pagamento sido processado mediante o aplicativo por ela disponibilizado.

Nesse contexto, incide, de maneira direta, o programa de proteção denominado "Compra Garantida", expressamente instituído e operacionalizado pela própria requerida, o qual assegura ao consumidor o direito à restituição integral do valor despendido, caso não haja a entrega do produto no prazo convencionado. Ressalte-se, por oportuno, que tal garantia estende-se por lapso temporal de 28 (vinte e oito) dias, contados da data da aquisição, constituindo-se, assim, verdadeira salvaguarda contratual em favor do adquirente.

Cumpre salientar que, nas operações comerciais em que o consumidor realiza a aquisição de produtos junto a lojistas previamente cadastrados na plataforma eletrônica da empresa Mercado Livre, e efetua o pagamento por meio da estrutura financeira do sistema "Mercado Pago" — ambas mantidas sob a égide da mesma organização empresarial —, vige um mecanismo de salvaguarda contratual que confere inequívoca segurança jurídica à transação. Tal sistema consiste na retenção do valor pago até que o adquirente manifeste a efetiva recepção da mercadoria, somente então liberando-se o montante ao alienante.

Trata-se, pois, de verdadeira engenharia contratual que institui, em favor do consumidor, uma garantia objetiva de recebimento do bem adquirido ou, em não sendo concretizada a entrega, da integral restituição do quantum desembolsado. Revela-se, nesse cenário, a existência de uma relação de consumo de natureza complexa, em que se entrelaçam distintas figuras da cadeia de fornecimento, articuladas por uma plataforma de intermediação digital que, além de aproximar as partes, presta serviço remunerado de facilitação e proteção da negociação.

No caso sub examine, infere-se dos elementos probatórios constantes dos autos que o autor, em prazo hábil, acionou o canal de reclamações da plataforma com o escopo de comunicar à requerida a inexecução da obrigação de entrega do produto, evidenciando, assim, sua diligência e boa-fé objetiva na tentativa de solucionar a controvérsia dentro dos mecanismos disponibilizados pela própria fornecedora (331132422).

Dessume-se, portanto, que o denominado
"Programa Compra Garantida"

não pode ser invocado como subterfúgio apto a restringir direitos fundamentais do consumidor
consagrados no ordenamento jurídico pátrio. Cuida-se, com efeito, de cláusula de natureza limitativa de direitos, cuja interpretação, nos moldes do que preceitua o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve operar-se de forma mais benéfica à parte hipossuficiente da relação jurídica, ou seja, ao consumidor.

A existência, por si só, de mecanismo interno de proteção ao adquirente
não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, notadamente quando demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço,
em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vulnerabilidade do consumidor, que permeiam o microssistema normativo de defesa do consumidor.

No caso em análise, a inércia no cumprimento da obrigação de entrega do produto regularmente adquirido e quitado pelo consumidor consubstancia manifesta falha na prestação do serviço, nos exatos termos delineados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, não se divisam fundamentos jurídicos idôneos capazes de elidir a responsabilidade objetiva das apelantes, a falha na prestação do serviço é evidente e gera o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC.

Deste modo, mostra-se acertada a sentença proferida que condenou as requeridas ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL CARACTERIZADO -
Evidente o dano moral suportado pelo consumidor que, além de não ter recebido a mercadoria adquirida, teve que ajuizar a demanda em análise para que lhe fosse restituída a quantia paga, sendo certo que tal inércia perdurou mais de um ano (lapso temporal compreendido entre a data da compra do bem e da prolação da r. sentença), situação essa que se aparta do mero aborrecimento.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10000076520218260510 SP 1000007-65.2021.8.26.0510, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DE INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE DA DAS INTERMEDIADORAS - TEORIA DO RISCO - DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO. A teoria da asserção preconiza que a análise das condições da ação, dentre elas, a legitimidade, deve ser realizada com base na narrativa realizada pelo autor na exordial.
A qualificação como intermediadoras da venda, os riscos inerentes à atividade desenvolvida, assim como as vantagens e proveitos obtidos a partir das operações realizadas por meio das plataformas, atraem a responsabilidade em caso de não entrega ou vício nos produtos ofertados, sendo que as intermediadoras integram a cadeia de consumo. Não efetivada a entrega do produto, é devida a restituição dos valores pagos. A lesão ao patrimônio moral da parte, que supere o patamar do dissabor cotidiano, enseja dever de indenizar
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10417180009660001 Mesquita, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET – PAGAMENTO EFETUADO A VISTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e alcança a todos os que participam da cadeia de fornecimento.
A ausência de prova da entrega do produto adquirido pela internet, sem a devolução do valor pago, importa em lesão aos direitos de personalidade do consumidor passível de reparação por danos morais e materiais.
A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. (TJ-MT 00041788320178110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Dessa forma, o montante indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se consentâneo com a razoabilidade, não se evidenciando excesso ou descompasso que justifique sua minoração.

Por fim, quanto aos
danos materiais
, restou comprovado nos autos que o consumidor desembolsou a quantia de R$ 1.239,53 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) para a aquisição do produto que não foi entregue.

A restituição desse valor é medida que se impõe, nos termos do artigo 6º, VI, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos".

Dessarte, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, que analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas envolvidas no caso e aplicou adequadamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026